Tribunal: TJPA
Processo: 0802342-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802342-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRIBON TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE COMO ATIVO NÃO REGULAR NO SISTEMA INFORMÁTICO DA SECRETARIA DA FAZENDA. ARGUIÇÃO DO CONTRIBUINTE QUE A CLASSIFICAÇÃO COMO ATIVO NÃO REGULAR CORRESPONDE A SANÇÃO POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA VEDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A INSCRIÇÃO ESTADUAL REGULAR DA IMPETRANTE E QUE SE ABSTENHA DE APREENDER MERCADORIAS DIANTE DA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA SOB PENA DE MULTA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PARA SUSTAR OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA EM PLANTÃO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA TURMA JULGADORA DE QUE A CLASSIFICAÇÃO COMO “ATIVO NÃO REGULAR” ADVÉM DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS REFERE-SE A ATO DE GESTÃO DA FAZENDA ESTADUAL PARA MAPEAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, NÃO ESTANDO DIRETAMENTE RELACIONADA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR EM DEFINITIVO A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento em mandado de segurança contra a decisão ID106662539 complementada pela decisão constante do ID106699089 que determinou a mudança na classificação da Impetrante, no Sistema Informático da SEFA/PA, de “ATIVO NÃO REGULAR” para “ATIVO REGULAR”, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de atraso até o limite de R$50.000,00.

Irresignada a Fazenda Estadual recorre tão somente quanto a determinação que seja alterada a situação fiscal da Impetrante/Agravada para "Ativo Regular", quando o correto, diante da existência de crédito tributário sem exigibilidade suspensa ou mesmo sem garantia alguma.

Aponta a inexistência de
fumus boni juris
e
periculum in mora
uma vez que a situação de “ativo não regular” porque teve créditos tributários regularmente lançados, constituídos e devidamente inscritos em dívida ativa, para os quais não houve, até a presente data, qualquer decisão judicial ou ainda ato administrativo que promovesse a suspensão de suas exigibilidades, e que a Agravada busca obter provimento jurisdicional em aberto, para não sofrer as consequências legais da situação cadastral de ativo não regular, se colocando em situação de injustificado privilégio com relação aos demais contribuintes.

Pede a concessão de efeito suspensivo e provimento posterior do recurso para reformar a decisão liminar.

Concedi o efeito suspensivo em ID

18145341.

Agravo interno contra essa decisão em ID

18380673.

Contrarrazões ao agravo interno em ID

18859184.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso ID20480430.

É o relatório.

VOTO

Vou dar provimento ao agravo de instrumento e por conseguinte restará prejudicado o agravo interno.

Tenha-se em conta desde logo que a situação cadastral dos contribuintes é regulamentada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA e o presente recurso não tem por objeto as medidas coercitivas de cobrança de débitos tributários de ICMS pelo Estado do Pará, mas o mero registro da existência de tais créditos no sistema informacional estadual.

Ainda que haja o reconhecimento da plausibilidade do direito arguido nos autos da ação mandamental aplicabilidade das súmulas 323 e 547 do STF bem como a súmula 649 do STJ, a ordem para promover a mudança na classificação da Impetrante, no Sistema Informático da SEFA/PA, de “ATIVO NÃO REGULAR” para “ATIVO REGULAR”, configura desarrazoada interferência na política fiscal do Estado.

Considerando que o Fisco Estadual demonstra a existência de vários créditos tributários não garantidos que, em tese, motivavam o
status
de “ativo não regular”, relacionadas por meio do relatório de situação fiscal ID 106661370.

Cumpre reconhecer que embora a decisão recorrida esteja, em tese, orientada ao discorrer acerca da impossibilidade de sanção política para cobrança de tributo, não é viável a modificação do cadastro do contribuinte uma vez que
o registro indicativo da situação cadastral em tela consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor e desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser tomado como ato ilegal pelo Judiciário
.

Isto é, havendo débitos vencidos, não cabe o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo ordenando a mudança na classificação do contribuinte, mesmo porque não há caracterização alguma de ilegalidade da classificação.

Assim é a jurisprudência da Corte: Agravo de Instrumento n. 0808523-98.2023.8.14.0000 Rel. Desa. Ezilda Mutran; Apelação Cível n. 0012633-27.2015.8.14.0301 Rel. Desa. Rosileide Cunha; Agravo de Instrumento n. 0801270-69.2017.8.14.0000 Rel. Desa. Célia Regina Pinheiro.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial com fundamento no art. 2º da CF,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar em definitivo a liminar recorrida e desobrigar a Fazenda Pública a promover a mudança na classificação da Impetrante, no Sistema Informático da SEFA/PA, de “ATIVO NÃO REGULAR” para “ATIVO REGULAR”, enquanto o contribuinte possuir débitos vencidos. Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024